Tribunal: CARF
Processo: 18471.001530/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001530/2008-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.681 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Não há que se falar em cláusulas contratuais que infirmariam cessão de mão de
obra, quando o respectivo Contrato de Prestação de Serviços não foi
apresentado à Fiscalização, tampouco foi juntado aos autos em qualquer outro
momento. Dispondo de outros elementos, a Fiscalização logrou caracterizar a
cessão de mão de obra, configurando-se assim a solidariedade prevista em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Ana Paula Fernandes.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata do Debcad 35.605.907-3, referente às Contribuições
Previdenciárias correspondentes à parte da empresa, dos segurados e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa dos Riscos Ambientais do Trabalho, nas competências 12/1997 a 12/1998.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 31 a 34, a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) é relativa a valores apurados por responsabilidade solidária, decorrente da
execução de serviços mediante cessão de mão de obra, prestados pela empresa Giusti e Cia.
Ltda., em cumprimento ao contrato 105.2.016.95-7.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001530/2008-50
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

Em decorrência da mesma ação fiscal junto à Petrobrás foram originados
inúmeros procedimentos, em face de contratos com diferentes prestadores de serviços, conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 26 a 30 e Relação de Documentos Emitidos na
Ação Fiscal de fls. 35 a 40.
A seguir resumo do trâmite da presente NFLD:
- contra a NFLD em tela foram apresentadas defesas pelos Contribuintes tomador
e prestador dos serviços;
- o lançamento foi considerado procedente, conforme a Decisão-Notificação no
17.401.4/0572/2004 (fls. 193 a 204);
- contra a Decisão-Notificação foram apresentados recursos ao CRPS (fls. 206 a
212 e 214 e 220);
- os recursos foram julgados pela 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, proferindo-se o Acórdão no 1.990 (fls. 230 a 235), de
23/11/2004, por meio do qual a Decisão-Notificação foi anulada, para que o INSS adotasse as
cautelas mínimas de auditoria fiscal previdenciária, para evitar duplicidade de exação, tendo por
base a mesma dívida, sob o fundamento de responsabilidade solidária;
- o INSS apresentou Pedido de Revisão do Acórdão acima (fls.236 a 240); os
Contribuintes principal e solidária apresentaram manifestação (fls.242 a 245 e 249 a251);
- por meio do Acórdão no 1.078, de 09/08/2005 (fls.257 a 266), os membros da 2a
Câmara de Julgamento do CRPS decidiram não conhecer do Pedido de Revisão apresentado pelo
INSS;
- as medidas determinadas no Acórdão no 1.990 foram adotadas, emitindo-se a
Informação Fiscal de fls. 297, segundo a qual houve ação fiscal com exame da contabilidade da
prestadora dos serviços, englobando o período referente ao lançamento em pauta (fls. 295/296);
- os Contribuintes principal e solidária tomaram ciência dos Acórdãos no 1.990 e
1.078, da 2a Câmara de Julgamento do CRPS e do Resultado de Diligência de 17/01/2008,
conforme intimações de fls. 306/307, no entanto não se manifestaram;
- o contencioso administrativo foi reiniciado, com o encaminhamento do processo
à DRJ/RJO1, que prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

Contra a decisão acima foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão
plenária de 11/02/2015, prolatando-se o Acórdão no 2803-004.054 (fls. 372 a 389), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICABILIDADE. ART. 31 DA LEI
8.212/91 REDAÇÃO DA ÉPOCA DO LANÇAMENTO.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto
quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I-Em preliminar, por voto de qualidade, a Turma
decidiu que o atual julgador do feito não se vincula a pedido de diligência feito por
outro julgador, tal fato não encontra respaldo legal, além de se configurar inversão da
lógica normal de julgamento. II-No Mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Cientificada do acórdão em 12/03/2015 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 487), a Contribuinte opôs, em 16/03/2015, os Embargos de Declaração de fls.
489 a 496, rejeitados conforme despacho de fls. 597 a 600.
Intimada da rejeição de seus Embargos Declaratórios em 03/10/2017 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 606), a Contribuinte interpôs o Recurso Especial de
fls. 609 a 620, em 11/10/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 607), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Ao Recurso
Especial foi negado seguimento, conforme despacho de 02/03/2018 (fls. 694 a 697).
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 03/04/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 705), a Contribuinte apresentou, em 05/04/2018 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 706), o Requerimento de Agravo de fls. 758 a 772, acolhido
parcialmente, conforme despacho de 23/08/2018 (fls. 780 a 786), admitindo-se à rediscussão a
matéria “Cessão de mão de obra. Caracterização”.
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o artigo 219, § 2o, do Decreto no 3.048, de 1999, traz um rol taxativo dos
serviços que podem ser enquadrados como realizados mediante cessão de obra;
- no entanto, da descrição dos serviços mencionados na NFLD é possível perceber
que não há o que se falar em qualquer cessão de mão-de-obra, mas apenas de uma prestação de
serviços comum;
- no que diz respeito à essência dos serviços prestados, somente se cogitará a
existência da cessão de mão-de-obra quando se estiver diante de um serviço contínuo que
envolver a colocação do empregado à disposição do contratante;
- nesse sentido, o entendimento do STJ no julgamento do REsp 499.955/RS, pela
Primeira Turma, Relator Teori Zavascki, em 01/06/2004;
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

- no caso em apreço, não houve um serviço contínuo, com a colocação de
empregados/segurados à disposição da Contribuinte, de modo a configurar uma cessão de mão-
de-obra e, por via de consequência, ensejar a responsabilidade tributária;
- o escopo da lei foi abranger aqueles serviços de trato sucessivo, de prestação
permanente e a mando do tomador, visando alcançar os contratos em que o objeto seja o próprio
serviço, e não aqueles que objetivam um resultado certo e determinado e que contam apenas com
a fiscalização e a supervisão da contratante;
- é exatamente o caso do contrato que foi objeto da NFLD, que versou sobre uma
prestação de serviço específica, com direção e coordenação exclusivas da contratada e dentro dos
estreitos limites do objeto contratado;
- a existência de previsão contratual de locais, dias e horários em que os serviços
devem ser realizados, bem como a quantidade e quantificação mínima dos empregados da
contratada, não são elementos suficientes para caracterizar qualquer tipo de cessão, tendo em
vista que constituem mero procedimento de controle da execução das atividades;
- portanto, equivocado o entendimento da Fiscalização, pois, no contrato
celebrado, apesar da forma empregada em suas cláusulas, não existe qualquer tipo de previsão
contratual que deixe à disposição da contratante o pessoal envolvido naqueles serviços.
Ao final, a Contribuinte requer o conhecimento e o provimento do recurso, para
que seja reformada a decisão recorrida e cancelado o lançamento.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Contribuinte, do despacho que
lhe negou seguimento e do despacho que acolheu o Agravo em 10/10/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 797), a Fazenda Nacional ofereceu, em 11/10/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 806), as Contrarrazões de fls. 798 a 805, contendo os seguintes
argumentos:
- o conceito de cessão de mão-de-obra explicitado pela legislação é claro: a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros ou lugar onde
designar, de segurados que realizem serviços contínuos;
- verifica-se que o serviço contratado envolveu a cessão de mão de obra
especializada capaz de operar e fazer a manutenção do equipamento de separação de sólidos e
líquidos na perfuração, sendo atividade esta totalmente compatível com o auxílio à atividade
principal da contratante;
- assim, encontramos presentes todas as diretrizes da cessão de mão-de-obra,
como o fornecimento da força de trabalho, a continuidade e a submissão às determinações da
contratante, no período do lançamento e da vigência do contrato;
- restou demonstrado que houve prestação de serviços, com emissão de nota
fiscal, nas competências compreendidas no período tributado, entretanto a empresa não elaborou
as folhas e pagamento e as guias, nos termos da legislação;
- o § 2o, do art. 31, da Lei no 8.212, de 1991, vigente para o período lançado,
demonstra claramente a prevalência da realidade na prestação dos serviços, sobre as possíveis
formas de contratação que tendessem a elidir a ocorrência do fato gerador;
- a Lei no 9.528, de 1997, ao definir cessão de mão-de-obra, parou de citar
expressa e detalhadamente os serviços, entretanto, a presunção legal de ocorrência de cessão de
mão-de-obra persistiu nas regulamentações da lei.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

Ao final, a Fazenda requer seja negado provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Trata-se do Debcad 35.605.907-3, referente às Contribuições Previdenciárias,
apuradas com base no instituto da responsabilidade solidária, decorrente da execução de serviços
mediante cessão de mão de obra, prestados pela empresa Giusti e Cia. Ltda., de acordo com o
art. 31, da Lei no 8.212, de 1991, sem que a empresa tomadora dos serviços apresentasse folhas
de pagamento específicas da mão de obra cedida e respectivos comprovantes de recolhimento
das Contribuições Previdenciárias, referentes às competências 12/1997 a 12/1998.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, conforme o
Despacho de Agravo de fls. 780 a 786, atendeu aos demais pressupostos de conhecimento,
relativamente a apenas um dos paradigmas – Acórdão no 2301-004.168 – admitindo-se à
rediscussão a matéria “Cessão de mão de obra. Caracterização”. Confira-se a conclusão do
Despacho de Agravo:
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se, dessa forma, que o
agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria denominada "Cessão de mão de obra. Caracterização", mas
apenas em relação ao paradigma no 2301-004.168.
Assim, a discussão suscitada pela Contribuinte em seu Recurso Especial, admitida
em sede de Agravo, é se a Fiscalização logrou caracterizar a cessão de mão de obra, apta a
ensejar a exigência das Contribuições Previdenciárias da tomadora dos serviços, mediante
responsabilidade tributária, conforme o art. 31, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação que lhe
foi conferida pela Lei no 9.528, de 1997, vigente à época dos fatos geradores.
No caso do acórdão recorrido, considerou-se que foi caracterizada a cessão de
mão de obra e, nesta senda, negou-se provimento ao Recurso Voluntário:
DA AUTUAÇÃO
O relatório fiscal informa se tratar de autuação em razão de solidariedade entre
contratante e contratado, por conta do contrato 105.2.016.957 firmado com GUSTI E
Cia, mediante cessão de mão de obra, para serviços de locação, manutenção e operação
de centrifugadoras.
Dessa feita, não há como acolher o argumento de obscuridade no relatório, que aponta
objetivamente o contrato firmado a que diz respeito e as atividades envolvidas, inclusive
a própria defesa apresentada demonstra total conhecimento da matéria.
A atividade descrita por certo se enquadra no conceito de cessão de mão de obra,
registre-se que a recorrente faz genérica defesa sem se reportar diretamente ao
enquadramento da atividade desenvolvida por GUSTI serviços de locação, manutenção
e operação de centrifugadoras.
A Contribuinte, por sua vez, defende que o contrato celebrado com a prestadora,
no presente caso, não comprovaria a cessão de mão de obra. Nesse sentido, traz argumentos
sobre o conteúdo do contrato, que infirmariam a conclusão da Fiscalização.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

Assim, é imprescindível que se verifique o que consta do Relatório Fiscal (fls. 32
a 35):
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa contratou
com a empresa prestadora, identificada no item 1 deste, a execução de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, em cumprimento ao(s) contrato(s) n °: 105.2.016.95-
7, cujo(s) objeto(s) era(m): Prestação de serviços de locação, manutenção e operação
de centrifugadores (sete) p/separação mecânica de fluidos e sólidos de perfuração.
Ocorre que a empresa contratante não comprovou o cumprimento das obrigações da
empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a devida
comprovação, através de guias de recolhimento especificas para o serviço contratado,
nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas dos segurados empregados
alocados no serviço.
(...)
10 - Assim, não tendo a empresa contratante e tomadora, ora fiscalizada, apresentado os
documentos suficientes de modo a elidir a solidariedade; sendo a empresa contratante de
quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra solidária com a empresa
contratada e executora dos serviços contratados, pelo cumprimento das obrigações desta
para com a Seguridade Social; e sabedores de que o instituto da solidariedade, em
matéria tributária, não comporta benefício de ordem; o débito foi lançado através da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 35.605.907-3.
11 - A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos:
Contrato de Prestação de Serviços; Cópia de GRPS e FOPAG da Prestadora.
12 - Os dados para o presente levantamento foram obtidos pela análise dos seguintes
elementos: Boletins de Medição de Serviço e Notas Fiscais de Serviço. (grifei)
Como se pode constatar, a empresa contratante deixou de apresentar o Contrato de
Prestação de Serviços, de sorte que a autuação tomou por base os Boletins de Medição de
Serviço e Notas Fiscais de Serviço. Compulsando os autos, constata-se ainda que dito contrato
também não foi apresentado quando da Impugnação, nem em qualquer outra oportunidade. Com
efeito, se existe efetivamente um contrato referente aos serviços ora tratados, esse contrato não
integrou o presente processo.
Assim, não há que se falar que a Fiscalização não considerou as cláusulas
contratuais, que no entender da Contribuinte infirmariam suas conclusões. Com efeito, repita-se
que a Fiscalização não teve acesso ao contrato. Tampouco seria lícito deixar de exigir as
Contribuições Previdenciárias, com base em ausência de documento cuja apresentação caberia à
Contribuinte providenciar. Admitir-se tal situação equivaleria a permitir que a Contribuinte se
beneficiasse de omissão perpetrada por ela mesma.
Destarte, dispondo dos elementos ao seu alcance, a Fiscalização caracterizou a
cessão de mão de obra e, nessa tarefa, a própria descrição dos serviços prestados não deixa
dúvidas acerca do atendimento aos requisitos da cessão. Nesse ponto traz-se à colação trecho da
decisão de primeira instância, que muito bem expõe a questão:
20. Do correto enquadramento no conceito de cessão de mão de obra
20.1. O conceito de cessão de mão-de-obra explicitado pela legislação é claro: a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros ou
lugar onde designar, de segurados que realizem serviços contínuos. Como podemos
observar, no conceito de cessão de mão-de-obra, destaca-se a natureza contínua do
serviço, ficando o pessoal utilizado à disposição exclusiva do tomador, que gerencia a
realização do serviço.
Verifica-se que o serviço contratado envolveu a cessão de mão de obra especializada
capaz de operar e fazer a manutenção do equipamento de separação de sólidos e
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

líquidos na perfuração, sendo atividade esta totalmente compatível com o auxílio à
atividade principal da contratante.
Assim, encontramos presentes todas as diretrizes da cessão de mão-de-obra, como o
fornecimento da força de trabalho, a continuidade e a submissão às determinações da
contratante, no período do lançamento e da vigência do contrato.
20.2. Foi demonstrado que houve prestação de serviços, com emissão de nota fiscal, nas
competências compreendidas no período tributado. Entretanto, a empresa não elaborou
as folhas e pagamento e as guias nos termos da legislação.
20.3. Finalizando a conclusão sobre o correto enquadramento do serviço prestado no
conceito de cessão de mão-de-obra, em relação à forma contratual adotada, temos que o
§2o, do Art. 31 da Lei 8.212/91, vigente para o período lançado, demonstra claramente a
prevalência da realidade na prestação dos serviços sobre as possíveis formas de
contratação que tendessem a elidir a ocorrência do fato gerador. Vejamos a redação:
Art.31. (...)
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços
contínuos não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais
como construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.129, de 20/11/95) (grifo nosso)
Como se pode constatar, os serviços eram de locação, manutenção e operação de
sete centrifugadores, para separação mecânica de fluidos e sólidos de perfuração. Assim,
verifica-se que é inconteste que se trata de contratação de serviço relacionado à atividade fim da
Contribuinte ora recorrente, não havendo questionamento quanto à efetiva realização do serviço
no período correspondente ao lançamento, em conformidade com as notas fiscais juntadas aos
autos. Com efeito, pela própria natureza do serviço descrito, ele não poderia ser realizado sem
que trabalhadores com qualificações específicas da contratada fossem postos à disposição da
empresa contratante, de forma contínua, durante o prazo contratual.
Destarte, restou caracterizado que os serviços contratados enquadram-se no
conceito de cessão de mão de obra, o que configura a responsabilidade solidária prevista no art.
31, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 9.528, de 1997,
vigente à época dos fatos geradores. Confira-se:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem.(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.681 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001530/2008-50

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital